Tribunal: TJSP
Processo: 1501211-94.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06. Insurgência da acusação. Versão defensiva corroborada pelos relatos dos agentes públicos. Ausência de comprovação de que os entorpecentes seriam comercializados. Recurso desprovido.